Tribunal: TJDFT
Processo: 0722276-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. BEM RECEBIDO A TÍTULO DE DOAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL PELO CASAL DURANTE PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL. EXCLUSIVIDADE DO BEM NÃO VERIFICADA. DOAÇÃO DO BEM À COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE COLAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA HERANÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.725 do Código Civil estabelece que, durante a união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
2. Imóvel residencial recebido em doação de programa habitacional do governo durante a constância da união estável é considerado patrimônio comum no casal e deve ser partilhado na proporção de 50% para cada companheiro.
3. No caso, não há evidências de que a residência tenha sido doada exclusivamente para a agravante; o bem não deve ser excluído da partilha.
4. O art. 2.002 do CC determina que os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.
5. Na mesma linha, o art. 2.005 do CC dispõe: “São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação”.
6. Desse modo, doar o bem à companheira (herdeira necessária) sem a expressa dispensa de colação (art. 2.005) configuraria antecipação de herança.
7. De qualquer modo, se, ao longo da instrução, restar comprovado que houve doação do bem pelo falecido em favor da companheira, caberá à agravante, como herdeira que recebeu doação em vida, apresentar o bem à colação.
8. Recurso desprovido. Decisão mantida.